Tribunal: TJDFT
Processo: 0745680-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE 10%. MULTA COMPENSATÓRIA SUFICIENTE. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo rescisão da promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa, quando prevista. Outrossim, a retenção parcial tem por base a quantia paga pelo consumidor consoante o Enunciado da Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. A sentença determinou a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos. Nesse ponto, a base de cálculo e o percentual afiguram-se corretos e suficientes para ressarcir os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato pelo comprador, porque a apelante/demandada não comprovou que as despesas com a administração, publicidade e gestão do contrato corresponderiam a montante superior ou equivalente àquele que pretende reter.
2. A cobrança da taxa de fruição/ocupação possibilita compensar o vendedor pelo período em que o imóvel permaneceu disponível ao adquirente. No entanto, não há direito à taxa de fruição nos casos de resilição contratual por iniciativa do comprador de imóvel não edificado. Jurisprudência do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de julgamento de recurso repetitivo e reconheceu a validade da cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp n. 1.599.511/SP). Na questão em análise, verifica-se que o contrato não especificou a qualidade dos valores adimplidos a título de comissão de corretagem e, portanto, não é possível a retenção desses valores.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.